Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO MEDIANTE ESCALADA. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE (DO REPOUSO NOTURNO) NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Após o julgamento realizado por esta e. Turma Criminal, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.888.756, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”
2. Estando o julgamento anterior em desacordo com a tese firmada no Tema 1.087, deve o acórdão ser modificado para adequar-se ao entendimento consolidado pela Corte Superior, afastando-se, portanto, a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP (repouso noturno) no furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, II, do CP (cometido mediante escalada) e, consequentemente, redimensionando a pena fixada.
3. Recurso parcialmente provido.